Tribunal: TJDFT
Processo: 0705985-16.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. NULIDADE DA PROVA ORAL. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus ao pagamento de R$ 14.600,00 à autora, a título de ressarcimento dos valores transferidos, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve julgamento extra petita ou ultra petita em razão da condenação do apelante ao pagamento de indenização por dano moral e material não pleiteados na petição inicial; (ii) apurar se há nulidade da prova oral produzida exclusivamente por informantes da parte autora; (iii) examinar se o apelante é responsável pela restituição das quantias transferidas para sua conta; e (iv) analisar a necessidade de redistribuição da sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Considera-se julgamento extra petita a sentença em que o juiz decide questão diversa daquela proposta, desconsiderando os limites das partes, do pedido e da causa de pedir. No caso, ao determinar a restituição de quantias não pleiteadas e o pagamento de indenização por dano extrapatrimonial não requerido na petição inicial, a sentença extrapolou os limites estabelecidos na demanda, configurando julgamento extra petita.
4. Não há nulidade da prova oral produzida exclusivamente por informantes da parte autora. Isso porque, conforme art. 447, §4o, do CPC, é possível a oitiva de pessoa impedida ou suspeita como informante, sem compromisso, cabendo ao juiz valorar as declarações com os demais elementos dos autos, o que foi devidamente observado pelo juízo de origem. Ademais, na origem, o apelante não requereu produção de prova oral, o que afasta a validade da contradita quanto à exclusividade da oitiva, bem assim não contraditou oportunamente.
5. Quanto ao dano material, embora o apelante busque afastar sua responsabilidade pela restituição das quantias, o direito da autora foi comprovado nos autos, e não houve demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme art. 373, inc. II, do CPC. Assim, deve ser mantida a condenação do apelante à restituição do dano material, limitado a R$ 4.000,00, nos termos do pedido inicial.
6. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. Na espécie, considerando que a autora obteve êxito em todos os pedidos, deve ser mantida a condenação dos réus ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, em razão do decote decorrente do julgamento extra petita, a responsabilidade do réu Vinícios limita-se a 10% calculados apenas sobre sua condenação, isto é, sobre R$ 4.000,00.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 141, art. 373, inc. II, art. 447, §3o, inc. I, e §4o, art. 492.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 746.850/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26/10/2021; REsp 1.646.192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21/03/2017.
TJDFT, APC 0723309-34.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 21/08/2025; APC 0700828-36.2017.8.07.0018, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 12/02/2025; APC 0728791-60.2023.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 26/06/2025; APC 0706491-48.2021.8.07.0010, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 23/11/2023.